Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME DE APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793/STF. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO ALTERADO.
1. Trata-se de reexame de apelação cível para realização de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II do CPC, a fim de que seja considerada eventual divergência entre o acórdão proferido por esta 2a Turma Cível e o decidido no RE 855.178/SE, julgado sob o regime de repercussão geral – Tema 793/STF. 1.1. O acórdão em exame rejeitou a preliminar de litisconsórcio passivo suscitada pelo Distrito Federal asseverando que a necessidade de a União integrar o polo passivo se limita às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, sendo que o fármaco em análise, embora não padronizado pelo SUS, possui o competente registro na agência fiscalizadora. 1.2. Interposto recurso extraordinário, os autos retornaram para realização de juízo de retratação da decisão colegiada, na forma art. 1.030, II do CPC.
2. Reapreciada a situação retratada nos autos, forçoso reconhecer a existência de divergência entre o acórdão e o decidido pelo STF em julgamento de recurso com repercussão geral, havendo razão suficiente para modificação do julgado. 2.1. Isso porque, a despeito de a ementa elaborada pelo julgamento do RE 855.178 SE registrar apenas que “As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”, as teses desenvolvidas pela Suprema Corte no inteiro teor do julgamento do referido recurso, as quais consolidaram no Tema 973, também incluiu a necessidade de a União compor o polo passivo “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses)”, e não somente no caso de ausência de registro pela ANVISA, haja vista “que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão”. 2.3. Precedentes: RE 1.360.949/RS, Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.360.507/RS, Min. Alexandre de Moraes; RCL 41.954 TPI/GO, Min. Gilmar Mendes; RE 1.357.468/DF, Min. Roberto Barroso; RCL 49289/MS, Min. Dias Toffoli.
3. Assim, tratando os autos de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, a despeito de possuir registro na ANVISA, a sentença deve ser cassada e o processo remetido à Justiça Federal para determinar a inclusão da União no polo passivo, conforme entendimento firmado em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral. 3.1. Mantido, contudo, os efeitos da decisão que antecipou a tutela de urgência até que outra seja proferida, nos termos do Art. 64, §4o, do CPC.
4. Apelação provida.